Tribunal: TJDFT
Processo: 0764066-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0764066-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALEXANDRE GOMES MACHADO RECORRIDO: RODRIGO RANGEL COSTA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “Ementa. Juizado especial cível. direito constitucional. liberdade de expressão. direito de informação. matéria jornalística investigativa. exercício regular de direito. ausência de extrapolação. informação de interesse público. inexistência de intenção de ofender a honra do autor. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação dos réus ao pagamento de R$ 50.000,00, à título de dano moral, bem como na condenação destes na obrigação de excluir artigo do site, sob pena de multa. 2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente diante da comprovação de hipossuficiência financeira. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62707619). II. Questão em discussão 3. Discute-se a responsabilidade civil diante da publicação de matéria jornalística, cujo teor seria ofensivo e inverídico. III. Razões de decidir 4. Dispõe o art. 220 da Constituição Federal que o direto de informação, por qualquer veículo, não sofrerá qualquer restrição, hipótese que abarca a divulgação de matéria jornalística de interesse público. Assim, a liberdade de imprensa, ao abarcar as liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, possui conteúdo abrangente e prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, tais como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar, de modo que, em regra, não pode ser limitada. Ainda assim, não se admite a utilização da liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos. 5. Em reforço, o Tema n. 995 de repercussão geral fixou a seguinte tese: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios”. 6. O autor relata que os réus publicaram nota com conteúdo inverídico e extremamente ofensivo à sua honra, imagem e reputação. Tal matéria jornalística teria sido publicada com a intenção de macular a honra do recorrente, pois afirmou que o autor compartilhou informações sensíveis sobre os bastidores do TSE e sobre pessoas próximas ao atual presidente da corte e outro Ministro do STF, acrescentando que tal conduta teria motivação política. Em contestação, os réus afirmam que a matéria é de cunho jornalístico, estando amparada pela liberdade de impressa. Acrescenta que o segundo requerido atua na área de reportagens investigativas, seguindo os protocolos correlatos, e que os fatos veiculados na matéria objeto da ação já estavam circulando amplamente no noticiário. Pontua que o autor foi exonerado pelo TSE, em razão de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política. Na nota à imprensa sobre a demissão do autor, foi mencionado que o teor do depoimento perante a Polícia Federal seria falso e criminoso, uma vez que o servidor jamais teria informado ao TSE sobre falhas na fiscalização de propaganda eleitoral. 7. A matéria está integralmente disposta no endereço https://www.metropoles.com/colunas/rodrigo-rangel/exclusivo-a-ligacao-entre-o-servidor-afastado-pelo-tse-e-a-abin. Em consulta, observa-se que são feitas as seguintes afirmações, em linhas gerais: 1) o autor prestou depoimento à Polícia Federal; 2) o depoimento foi utilizado posteriormente para campanha eleitoral de candidato, a fim de corroborar a tese de falhas em propagandas eleitorais; 3) o autor manteve contato com oficial graduado da agência de inteligência; 4) o autor compartilhou informações sensíveis sobre os bastidores do TSE. 8. Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cuja fonte de informação foi um inquérito policial, bem como outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos. 9. Diante desse quadro, não há que se falar em compensação por danos morais ou direito de resposta, por se tratar de exercício regular de direito. IV. Dispositivo e tese 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. erro material caracterizado. rejulgamento. impossibilidade. embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. 2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65822524). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado. Segundo o embargante, não houve inquérito instaurado para o caso em tela, tratando-se tal expressão eivada de erro material que contaminou a conclusão externada pela Turma. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 5. No caso em análise, constata-se a ocorrência de erro material. Com efeito, o item 8 do acórdão questionado foi assim redigido: “Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cuja fonte de informação foi um inquérito policial, bem como outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos”. 6. Assim, percebe-se que houve erro material, na medida em que há menção a inquérito policial inexistente, devendo tal expressão ser decotada do acórdão. A fim de retificar o erro material, o item 8 do acórdão questionado passa a ser assim redigido: “Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cujas fontes de informação foram outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos”. 7. Por outro lado, o erro material ora reconhecido não altera a conclusão do julgado, cujos fundamentos permanecem hígidos, sobretudo por se considerar que não houve intenção de prejudicar a honra do autor, assim como cuidou-se de hipótese de exercício regular do direito de informação, em claro exemplo de narrativa de fatos de interesse público. IV. Dispositivo e tese 8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Embargos acolhidos para sanar o erro material, suprimindo do acórdão embargado a expressão “inquérito policial”, constante do item 8, passando a ser assim redigido: “8. Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cujas fontes de informação foram outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos”. 9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, IX da CRFB, em razão de o Acórdão combatido ter mantido a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização de danos morais diante da “nota veiculada com conteúdo inverídico e extremamente ofensivo à sua honra, imagem e reputação.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que: “Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos. 9. Diante desse quadro, não há que se falar em compensação por danos morais ou direito de resposta, por se tratar de exercício regular de direito.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Verifica-se que conquanto a parte recorrente requeira o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a responsabilidade civil do jornal recorrido em razão de matéria jornalística publicada, tem-se que a tese fixada no Tema 995 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, haja vista que a sua pretensão diverge do fixado naquele tema, porquanto o recurso interposto pela parte autora visa a responsabilidade civil do jornal recorrido diante da reportagem que, conforme consignado no acórdão recorrido, “o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos”, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido”. Constata-se, por outro lado, que a hipótese examinada no Tema 995 diz respeito à averiguação da responsabilidade da empresa jornalística que divulga matéria que imputa falsamente prática de crime a terceiro, o que não é o caso dos autos, que se limitou a veicular informações quanto ao fato ocorrido. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 01 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal